Tribunal: TCU
Processo: 030.289/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de município contra acórdão condenatório em processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da impugnação total das despesas de convênio celebrado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e a municipalidade, para recuperação ambiental de rios.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Ângelo Fabiam Duarte Thomas, ex-prefeito do Município de Giruá/RS (gestão 2009-2016), contra o Acórdão 3886/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva as presentes contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando quitação ao responsável; 9.3. tornar sem efeito o débito e a multa a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3886/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.